Tribunal: STF
Processo: Rcl 63535
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. RECLAMANTE QUE NÃO FIGURA COMO INVESTIGADO NOS AUTOS DE ORIGEM. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de Reclamação, ajuizada por THIAGO DIAS DE OLIVEIRA AJEA, em face do Juízo Federal da 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo, por alegada violação da Súmula Vinculante 14.



    De acordo com a inicial, o Reclamante foi alvo de investigação por suposto envolvimento em crimes de pirâmide financeira, em procedimentos que tramitavam perante a Justiça Estadual.



    O Reclamante sustenta que os autos das investigações em trâmite no âmbito estadual teriam sido remetidos à Justiça Federal, para tramitação conjunta com outros procedimentos conexos. Nada obstante, o juízo federal competente indeferiu o pedido de habilitação nos autos, em alegada violação ao enunciado vinculante n. 14.



    Argumenta que “ é direito de quem possua legítimo interesse, ter acesso aos elementos de prova necessários ao exercício de sua defesa, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e ampla defesa. No presente caso, o impetrante estava habilitado em todos os autos anteriores, que foram remetidos para a Justiça Federal e anexados aos autos que postula-se a habilitação. Inclusive, já postulara o acesso ao processo autos nº 5000892-91.2022.4.03.612, porém, a habilitação foi indeferida” e sublinha que “o impetrante está incluído no polo passivo de todos os autos conexos à investigação”.



    Por tais razões, pleiteia: “a) Seja deferida a liminar para a cassação da decisão judicial de ID 295674660 dos autos registrado sob o nº5000892-91.2022.4.03.612 e o respectivo acesso, imediato, ao procurador que esta subscreve, em respeito a súmula vinculante nº 14; b) A restituição de eventuais prazos decorridos sem a manifestação do impetrante, devido a ausência de habilitação nos referidos autos, que fora pleiteada e indeferida, o que lhe é de direito.”



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não revela aderência estrita ao enunciado vinculante que se alega ter sido violado.



    Com efeito, a Súmula Vinculante n. 14 estabelece o seguinte:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    In casu, a decisão reclamada possui o seguinte teor (e-doc. 2):



    Trata-se de pedido de habilitação formulado por THIAGO DIAS DE OLIVEIRA AJEA no id 295463828. 



    Considerando que o requerente não consta dentre os investigados nestes autos, que estão relacionados no relatório apresentado pela Polícia Civil, bem como o entendimento manifestado pelo Ministério Público Federal no id 294427927 de que este não é o momento adequado para a habilitação nos autos de supostas vítimas/ terceiros interessados, INDEFIRO o requerido. 



    Tratando-se de processo sigiloso, intime-se o requerente via e-mail acerca do presente indeferimento.



    Extrai-se, portanto, do teor do ato reclamado, que o pedido de acesso aos autos e de habilitação do procurador do Reclamante não diz respeito ao exercício do direito de defesa, porquanto não figura, o requerente, como investigado nos autos.



    Ausente estrita aderência do pedido ao enunciado vinculante que se alega violado, torna-se manifesta a improcedência da Reclamação, na esteira dos julgados desta Corte:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 60794 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-09-2023 PUBLIC 08-09-2023)



    Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 60299 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-09-2023 PUBLIC 12-09-2023)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Inexistência de estrita aderência. 5. Falta de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido. (Rcl 55918 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 24-11-2022 PUBLIC 25-11-2022)



    Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 52611 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022)



    Ex positis, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo IMPROCEDENTE a presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente